Tribunal: TJDFT
Processo: 0065772-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0065772-57.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDIO FEITOSA FERNANDES, OTAVIA FEITOSA FERNANDES, ROSA DANTAS FEITOSA FERNANDES, VIRGINIA FERNANDES FEITOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 50768432, a parte autora requer a transferência do valor referente ao depósito judicial na forma indicada na petição de ID 48323041. Do exame dos autos, constata-se que os depósitos (IDs 50410008 e 50410859) foram disponibilizados para a conta judicial do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Logo, esta egrégia Turma não poderá expedir o respectivo alvará, cabendo ao Juízo mencionado determinar as medidas cabíveis à espécie, haja vista que a importância encontra-se sob seu controle. Expeça-se ofício ao Juízo da 11o Vara Cível de Brasília para as providências adequadas. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador